Tribunal: STF
Processo: PPE 730
Classe: PPE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
E M E N T A: PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS  EXTRADICIONAIS – EXTRADITANDO SUBMETIDO A INVESTIGAÇÃO PENAL PELA SUPOSTA PRÁTICA DO “CRIME DE TERRORISMO” – CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA EXISTENTE EM TORNO DA DEFINIÇÃO E DA TIPIFICAÇÃO PENAL DOS ATOS DE TERRORISMO NO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO – INDEFINIÇÃO, NO PLANO INTERNACIONAL, DO CONCEITO DE TERRORISMO PARA EFEITO DE SUA PREVENÇÃO E REPRESSÃO – CONVENÇÃO INTERAMERICANA CONTRA O TERRORISMO (2002) – O REPÚDIO AO TERRORISMO E A REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE DELINQUÊNCIA POLÍTICA – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Ext 855/Chile, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – O POSTULADO DA TIPICIDADE (OU DA DUPLA INCRIMINAÇÃO) COMO UM DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO (E, TAMBÉM, À DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA EFEITOS EXTRADICIONAIS) – POSTULAÇÃO DEDUZIDA POR ESTADO ESTRANGEIRO QUE NÃO OBSERVA REQUISITOS IMPOSTOS PELO TRATADO BILATERAL DE EXTRADIÇÃO CELEBRADO COM O BRASIL – “PACTA SUNT SERVANDA” – PEDIDO DE PRISÃO CAUTELAR PARA EFEITOS EXTRADICIONAIS INSUSCETÍVEL DE ACOLHIMENTO, POR ESTAR INSUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO – NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES – DETERMINAÇÃO DO RELATOR PARA QUE A INSTRUÇÃO DOCUMENTAL FOSSE COMPLEMENTADA – IMPRESCINDIBILIDADE DOS ELEMENTOS FALTANTES (DESCRIÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS, INDICAÇÃO DO TEMPO E LOCAL DE SUA SUPOSTA OCORRÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO ILÍCITO PENAL E CÓPIA DAS NORMAS CONCERNENTES AO REGIME JURÍDICO DA PRESCRIÇÃO PENAL NO ESTADO REQUERENTE) – NOTIFICAÇÃO FORMAL DA MISSÃO DIPLOMÁTICA DO ESTADO REQUERENTE – NÃO ATENDIMENTO DESSA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO JURÍDICO- -PROCESSUAL QUE INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, AO ESTADO REQUERENTE – PRECEDENTES – PEDIDO DE PRISÃO CAUTELAR PARA EFEITOS EXTRADICIONAIS NÃO CONHECIDO – PROCESSO JULGADO EXTINTO.